Tribunal: TJSP
Processo: 0000856-42.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor do bem subtraído não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço, é marcante, não se podendo

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor do bem subtraído não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço, é marcante, não se podendo desprezar o reflexo à insegurança pública. Nesse cenário, tentou-se subtrair bens, mediante escalada, restou demonstrada maior reprovabilidade de sua conduta.
4-) Penas bem fixadas: Na primeira fase, o douto Magistrado fixou a pena-base no mínimo, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a redução de 1/3 em razão da "conatus" se mostrou adequada, tendo-se um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e seis (6) dias-multa, pois o delito muito se aproximou da consumação, como bem menciona o douto Magistrado.
5-) Regime que não se modifica, inicial aberto, conforme preceitua o art. 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal.
6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável nem suficiente e adequada para prevenir a reiteração de condutas de mesma natureza.
7-) Recurso solto.